Tribunal: TJDFT
Processo: 0720966-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0720966-05.2022.8.07.0000 PACIENTE: MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA GOMES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: 5 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcelo Augusto de Oliveira Gomes, preso em flagrante em 26/05/22 pela suposta prática dos crimes tipificados na Lei 11.343/06 (arts. 33 c/c 40, V), que teve, em 28/05/22, conversão para preventiva (CPC 282, §6°; 310, II e 312 c/c 313, I). Em suma, a impetrante, Defensoria Pública, alega que o paciente é primário e que a preventiva teve por fundamento a quantidade/natureza do entorpecente apreendido, destacando que não houve distribuição. Afirma tratar-se de prisão desproporcional. Considera possível a incidência da Lei 11.343/06, art. 33, §4°. Requer, liminarmente, a concessão da ordem. 2. O pedido liminar não se insere, no caso concreto, nas hipóteses de apreciação no plantão judicial. A intervenção, no exercício de competência excepcional e restrita, do magistrado plantonista cinge-se ao controle da legalidade de atos recentes, praticados durante o plantão ou na sua proximidade imediata, que reclamem urgência. No caso, esses pressupostos não estão presentes. A preventiva foi decretada, com cuidadosa fundamentação, no dia 28 de maio de 2022, em audiência de custódia (id 36687599, p. 52-3), sendo que o ato processual mais recente foi o recebimento da denúncia, em 23/06/22, sem nenhuma manifestação do Juízo a quo acerca da prisão (id 36687599, p. 126). Percebe-se que houve tempo suficiente, praticamente um mês, para efetuar-se o pedido de controle da sua legalidade, ou de deferimento de algum benefício legal, a uma das Turmas Criminais, órgão com competência ordinária para tanto. Destarte, o tempo decorrido entre o ato e o writ e a falta de comprovação de fato novo recente – ocorrido no plantão ou na sua proximidade imediata - inviabiliza o conhecimento, nesta oportunidade, do pleito liminar. Logo, não se trata de matéria cognoscível no regime de plantão. Encaminhem-se os autos à Egrégia 2a Turma Criminal, com as homenagens de estilo. Brasília, 25/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista